Tribunal: TJDFT
Processo: 0704521-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0704521-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B B. D. L. AGRAVADO: K. R. D. L., K. R. D. L. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por B. B. D. L., ora réu/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, em ação de alimentos proposta por K. R. D. L. e K. R. D. L., ora autoras/agravadas, nos seguintes termos: “Diante da presumida necessidade das autoras e da aparente capacidade de contribuição do réu, expostas ou inferidas dos fatos descritos como causa de pedir e apreendidas em juízo de cognição sumária, fixo provisoriamente os pretendidos alimentos em valor correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) da remuneração auferida, a qualquer título, por ele em seu emprego, sendo 12,5% (doze e meio por cento) para cada autora, deduzida apenas a importância relativa aos descontos do imposto de renda e da contribuição previdenciária. (...).” Em suas razões recursais, a parte ré informa que, na origem, trata-se de ação de alimentos, na qual foram fixados alimentos provisórios, na forma da decisão agravada. Argumenta, em síntese, que trabalha como servente e tem rendimentos mensais de aproximadamente R$ 2.000,00 (dois mil reais), o que torna os alimentos arbitrados superiores à sua capacidade de pagamento. Afirma ter constituído nova família, na qual se incluem sua atual companheira, atualmente desempregada, dois enteados, e uma filha maior de idade, que ainda necessita de seu suporte. Pontua que a genitora das agravantes possui capacidade laboral e deve contribuir com o sustento das menores. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a antecipação da tutela recursal para que sejam reduzidos os alimentos provisórios para o percentual de 17% (dezessete por cento) de sua remuneração, sendo metade em favor de cada uma das agravantes. É o relatório. DECIDO. Concedo ao agravante os benefícios da Justiça Gratuita. Anote-se. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Da análise dos autos, ao menos nessa análise preliminar, observo que o Agravante não demonstrou o requisito da probabilidade do direito, pois, ao menos em primeira análise, entendo que os alimentos provisórios fixados na 1a instância atendem ao trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade, o qual deve ser adotado como critério para fixação de alimentos. Em análise aos autos originários, verifico que os alimentos provisórios foram fixados no patamar de 25% (vinte e cinco por cento) de seus rendimentos, sendo metade deste valor destinado a cada uma das menores. Este valor, corresponde a aproximadamente R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), conforme se observa do contracheque ID Num. 183925433 dos autos originários e apontado pelo próprio agravante. Nesse contexto, ao menos em primeira análise, entendo que os alimentos provisórios fixados na origem aparentam ser apropriados ao caso em comento. Afinal, o agravante ainda dispõe de 75% (setenta e cinco por cento) de seus vencimentos para arcar com o sustento de sua nova família. Por fim, em relação às despesas apontadas pelo agravante, deve-se destacar que nenhum documento foi juntado aos autos para comprovar a impossibilidade de arcar com os alimentos fixados na origem. Assim, é indispensável a dilação probatória para aferir sua real capacidade, situação incompatível com o pedido liminar formulado. Por fim, deve-se destacar que a constituição de nova família não afasta o dever de prestar alimentos nem demonstra, por si só, a incapacidade financeira do alimentante. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. ALIMENTOS. AVALIAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A hipótese consiste na possibilidade de redução do valor dos alimentos fixados pelo Juízo singular. 2. A prestação de alimentos resulta da ponderação entre a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante. 2.1. Por essa razão somente após a regular instrução do processo será possível aferir, com a mínima segurança, a efetiva situação financeira do alimentante em contraposição à necessidade da alimentanda. 3. A instauração do contraditório é necessária, regra geral, para dimensionar apropriadamente a legitimidade da pretensão deduzida pelo alimentante. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1356213, 07123109320218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no PJe: 29/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) APELAÇÃO CIVEL. ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. ENDIVIDAMENTO. NOVA FAMÍLIA. 1. O endividamento voluntário do genitor não pode ser fundamento para fixar a verba alimentar em patamar reduzido, sob pena de vulnerar as condições de desenvolvimento dos filhos. 2. A constituição de nova família também não leva à conclusão de que houve a diminuição da capacidade financeira do genitor. 3. Negou-se provimento ao apelo. (Acórdão 1070428, 20160110143382APC, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/1/2018, publicado no DJE: 5/2/2018. Pág.: 428/431) Nesse contexto, novamente destacando o caráter preliminar desta análise, típico deste momento processual, entendo que os alimentos fixados pelo d. Juízo a quo atendem ao trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade, sendo prudente o indeferimento do pedido liminar. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 8 de fevereiro de 2024 14:57:17. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora